Tribunal: TJMT
Processo: 1041160-42.2024.8.11.0041
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-04-29
Data de publicação: 2026-05-04

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1041160-42.2024.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Contratos Bancários]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR,

DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[PAULO HENRIQUE BARBOSA DO NASCIMENTO - CPF: 385.746.628-60 (APELANTE), CARLOS RODRIGUES DA SILVA JUNIOR - CPF: 350.130.378-59 (ADVOGADO), ITAU UNIBANCO S.A. - CNPJ: 60.701.190/0001-04 (APELADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO BANCÁRIO – COBRANÇA DE SEGURO PRESTAMISTA –
ALEGAÇÃO DE VENDA CASADA – NÃO CONSTATAÇÃO -
JUNTADA DE CONTRATO COM OPÇÃO DE ADESÃO AO SEGURO – ANUÊNCIA DO CONTRATANTE – LEGALIDADE DA COBRANÇA -
RESTITUIÇÃO INDEVIDA – SENTENÇA MANTIDA –
RECURSO DESPROVIDO.

No caso, restou evidenciada a contratação do seguro prestamista, visto que o requerido acostou aos autos o contrato devidamente assinado pelo autor, com informações claras e precisas sobre as características do negócio jurídico, não havendo se falar em venda casada.

Não há se falar em repetição do indébito, vez que a parte requerente teve pleno conhecimento do contrato entabulado entre as partes, al
ém do que, o apelante, em nenhum momento agiu de má-fé ou falhou na prestação dos seus serviços, apenas procedeu conforme o contrato celebrado entre as partes.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL No 1041160-42.2024.8.11.0041

APELANTE: PAULO HENRIQUE BARBOSA DO NASCIMENTO

APELADO: ITAÚ UNIBANCO S/A

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto por
PAULO HENRIQUE BARBOSA DO NASCIMENTO
em face da sentença proferida pelo MM. Juiz da 3a Vara Especializada de Direito Bancário da Comarca de Cuiabá/MT,
Dr. Alex Nunes de Figueiredo,
lançada nos autos da ação revisional de contrato bancário, ajuizada em desfavor do
ITAÚ UNIBANCO S/A,
que

julgou improcedentes os pedidos

formulados na petição inicial, e condenou o autor ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, nos termos do art. 85, §2o, do Código de Processo Civil, contudo, suspendeu a

exigibilidade das verbas de sucumbência em relação ao autor, por ser beneficiário da justiça gratuita, nos termos do art. 98, §3o, do CPC.

Em suas razões recursais, o apelante sustenta a ilegalidade da imposição da contratação de seguro no valor de R$ 3.453,62 com a seguradora ITAÚ SEGUROS S.A., integrante do mesmo grupo econômico do banco apelado.

Argumenta que não lhe foi facultada a escolha de contratar o seguro com outra seguradora ou mesmo de não contratá-lo, configurando venda casada vedada pelo Código de Defesa do Consumidor e pelo entendimento consolidado no Tema 972 do Superior Tribunal de Justiça.

Quanto à repetição do indébito, o apelante sustenta que, tendo o contrato sido celebrado em 23 de setembro de 2022, portanto após 30 de março de 2021, a restituição dos valores cobrados indevidamente a título de seguro deve ser realizada em dobro, nos termos do artigo 42, parágrafo único, do Código de Defesa do Consumidor, conforme modulação fixada no julgamento do Tema 929 do Superior Tribunal de Justiça, proferido nos autos do EAREsp 676.608/RS e do EAREsp 600.663/RS.

Forte nesses argumentos, pugna pelo provimento do recurso com a reforma da sentença, condenando o apelado a restituir em dobro dos valores cobrados a título de seguro, com o recálculo das parcelas e a consequente restituição dos valores indevidamente pagos, a serem apurados em sede de cumprimento de sentença, além da readequação do ônus sucumbencial (Id. 356381862).

A parte apelada ofertou as contrarrazoes, pugnando pelo desprovimento do recurso (Id. 356381865).

A parte autora não efetuou o recolhimento do preparo, em razão de ser beneficiária da justiça

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Recolhido o preparo, e estando adequado e tempestivo,
CONHEÇO
o apelo interposto, o que faço com fulcro no artigo 1.009 do Código de Processo Civil.

Cinge-se dos autos que
PAULO HENRIQUE BARBOSA DO NASCIMENTO
ajuizou ação revisional de contrato bancário em desfavor de
ITAÚ UNIBANCO S/A,
alegando, em síntese, que celebrou com o réu contrato de crédito pessoal não consignado (Crediário Itaú no 2205645175) em 23/09/2022, no valor de R$ 41.596,76, a ser pago em 44 parcelas fixas de R$ 2.320,29, com vencimento no dia 14 de cada mês, contendo juros remuneratórios de 4,60% ao mês ou 55,20% ao ano, e custo efetivo total de 5,41% ao mês ou 89,85% ao ano. Sustenta que os valores cobrados são indevidos antes a abusividade

Alega que a cobrança de seguro no valor de R$ 3.453,62 (três mil quatrocentos e cinquenta e três reais e sessenta e dois centavos), que teria sido imposto como condição para aprovação do contrato, configurando venda casada.

Aduz que, excluindo-se as tarifas indevidamente cobradas e aplicando-se a taxa de juros do contrato de 4,60% a.m., o valor correto da parcela seria de R$ 2.036,03, e não de R$ 2.320,29. Requer a procedência da ação para aplicação dos juros remuneratórios contratados de 4,60% a.m., com exclusão das tarifas inseridas ilegalmente no contrato, a inversão do ônus da prova, a concessão dos benefícios da justiça gratuita e a condenação do réu à restituição em dobro dos valores pagos indevidamente.

Sobreveio sentença, em que o magistrado julgou

improcedentes os pedidos

formulados na petição inicial, e condenou o autor ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, nos termos do art. 85, §2o, do Código de Processo Civil, contudo, suspendeu a

exigibilidade das verbas de sucumbência em relação ao autor, por ser beneficiário da justiça gratuita, nos termos do art. 98, §3o, do CPC.

Inconformado,
o apelante sustenta a ilegalidade da imposição da contratação de seguro no valor de R$ 3.453,62 com a seguradora ITAÚ SEGUROS S.A, integrante do mesmo grupo econômico do banco apelado.

Argumenta que não lhe foi facultada a escolha de contratar o seguro com outra seguradora ou mesmo de não contratá-lo, configurando venda casada, vedada pelo Código de Defesa do Consumidor e pelo entendimento consolidado no Tema 972 do Superior Tribunal de Justiça, bem como, requer a restituição dos valores na forma dobrada.

Pois bem. A hipótese dos autos representa uma relação de consumo e está sujeita à disciplina do Código de Defesa do Consumidor, consubstanciada na prestação de serviços firmada entre a instituição bancária e o consumidor final.

O artigo 3o, § 2o, do Código de Defesa do Consumidor define como serviço
“qualquer atividade fornecida no mercado de consumo, mediante remuneração,
inclusive as de natureza bancária, financeira, de crédito
e securitária, salvo as decorrentes das relações de caráter trabalhista”.

No mesmo sentido é o posicionamento da Corte Superior, conforme se verifica do Enunciado Sumular no. 297, do Superior Tribunal de Justiça:
“O Código de Defesa do Consumidor é aplicável às instituições financeiras”.

Com relação ao seguro prestamista, o Superior Tribunal de Justiça, ao julgar o
Tema 972
dos Recursos Repetitivos, firmou a tese de que:
"Nos contratos bancários em geral, o consumidor não pode ser compelido a contratar seguro com a instituição financeira ou com seguradora por ela indicada"
.

Para configurar a venda casada (art. 39, I, do CDC), é necessário provar que a concessão do empréstimo estava condicionada à aquisição do seguro. No caso em tela, a apelante aderiu à operação de forma presencial e validada biometricamente. Não há nos autos qualquer indício de prova — sequer testemunhal ou documental — de que o funcionário do banco tenha condicionado o empréstimo à assinatura do seguro.

A alegação genérica de venda casada, desacompanhada de elementos mínimos de convicção, não é suficiente para afastar a força obrigatória dos contratos (
pacta sunt servanda
), especialmente quando a documentação formal apresentada pelo banco demonstra a adesão expressa.

Conclui-se, portanto, pela licitude da conduta da instituição financeira. O seguro prestamista foi contratado validamente, estando dentro da esfera de disponibilidade da consumidora.

Como se vê do instrumento contratual (Id. 356381423), é lícita a cobrança do seguro prestamista, ora questionado nos autos, vez que a parte teve ciência do que estava contratando com opção a anuir com o seguro, não havendo falar em venda casada.

A propósito, segue jurisprudência deste Tribunal de Justiça:

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – REVISÃO CONTRATUAL - CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO - JUROS REMUNERATÓRIOS – MANUTENÇÃO DA TAXA PACTUADA QUE SE APRESENTA DENTRO DA TAXA MÉDIA DE MERCADO PREVISTO PELO BACEN – CUSTO EFETIVO TOTAL - CAPITALIZAÇÃO DIÁRIA DE JUROS – PACTUAÇÃO EXPRESSA – LEGITIMIDADE DA COBRANÇA – ENCARGOS MORATÓRIOS PACTUADOS E DENTRO DOS PARÂMETROS LEGAIS - COMISSAO DE PERMANÊNCIA NÃO EVIDENCIADO - TARIFA DE AVALIAÇÃO DO BEM E REGISTRO DO CONTRATO– TESE FIRMADA EM RECURSO REPETITIVO – RESP 1578553/SP (TEMA 958) – SERVIÇO EFETIVAMENTE PRESTADO - LEGALIDADE DA COBRANÇA–SEGURO DE PROTEÇÃO FINANCEIRA – OPTANTE DE CONTRATAÇÃO DO SEGURO – LEGALIDADE DA COBRANÇA -
VENDA CASADA NÃO CONSTATADA - REPETIÇÃO DE INDÉBITO INDEVIDA
– LEGALIDADE DE ENCARGOS COBRADOS – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO

Não há que se falar em abusividade dos juros remuneratórios pactuados, quando apresentam dentro da taxa média de mercado previsto pelo BACEN, à época da contratação.

O índice do Custo Efetivo Total – CET se difere da taxa de juros remuneratórios, pois no primeiro são incluídas as tarifas, impostos, seguros e outras despesas, o que faz com que seu percentual seja maior que o da taxa mensal de juros, sendo sua cobrança totalmente lícita se prevista em contrato.

“No julgamento do REsp no 973.827/RS, submetido à sistemática dos recursos repetitivos, restou decidido que nos contratos firmados após 31/3/2000, data da publicação da Medida Provisória no 1.963-17, admite-se a capitalização dos juros em periodicidade inferior a 1 (um) ano desde que pactuada de forma clara e expressa, assim considerada quando prevista a taxa de juros anual em percentual pelo menos 12 (doze) vezes maior do que a mensal”. (STJ - AgRg no AREsp 758749 / MS – 3a Turma – Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva – DJ 1/12/2015)

Não há que se falar em ilegalidade nos encargos de inadimplência, quando as partes pactuaram a incidência de juros remuneratórios cobrados na cédula, mais multa e juros moratórios, portanto, encargos legais e compatíveis entre si, não havendo sequer incidência de cobrança de comissão de permanência.

É válida a cobrança da tarifa de avaliação de bem e registro de contrato, conforme tese fixada no julgamento do Resp. 1.578.553/SP, submetido ao rito dos Recursos Repetitivos: “Validade da tarifa de avaliação do bem dado em garantia, bem como da cláusula que prevê o ressarcimento de despesa com o registro do contrato, ressalvadas a: - abusividade da cobrança por serviço não efetivamente prestado; e a - possibilidade de controle da onerosidade excessiva, em cada caso concreto”. (Recurso Especial 1.578.553 - SP (2016/0011277-6 de 28/11/2018) – Segunda Seção - Relator: Ministro Paulo de Tarso Sanseverino).

No julgamento do Tema 958, o Superior Tribunal de Justiça referendou a validade da tarifa de avaliação do bem dado em garantia e da taxa de registro de contrato, ressalvada a possibilidade de reconhecimento da abusividade, decorrente da cobrança por serviço não prestado, e o controle da onerosidade excessiva, o que não se verificou na hipótese, sendo válida a cobrança.

Não se revela abusiva a cláusula que, em contrato celebrado a partir de 30.04.2008, permite ao consumidor optar, com nítida autonomia da vontade, pela contratação de seguro com a instituição financeira. Tese fixada nos Recursos Especiais Repetitivos nos. 1.639.320/SP e 1.639.259/SP – TEMA 972.

Se, no ato da celebração do contrato bancário, é facultado ao contratante optar por contratar ou não o seguro prestamista, a opção pela contratação não caracteriza venda casada.

“
No caso, há elementos que comprovam a efetiva pactuação do Seguro de Proteção Financeira, bem assim que a autorização do referido serviço foi expressamente registrada no contrato, em conformidade com o estabelecido na tese fixada nos Recursos Especiais Repetitivos n. 1.639.320/SP e n. 1.639.259/SP - TEMA 972. 6. Então, considerando que a realização do contrato não foi condicionada à adesão ao seguro; inexiste a hipótese do artigo 31, I, do Código de Defesa do Consumidor, de modo a prevalecer a sua contratação, uma vez que optou o apelante por fazê-lo, não havendo que se falar, portanto, em restituição do valor pago a esse título.
(...)” (N.U 1002166-81.2020.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SERLY MARCONDES ALVES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 02/02/2022, Publicado no DJE 03/02/2022) (N.U 1006374-66.2020.8.11.0055, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 29/11/2022, Publicado no DJE 05/12/2022).Não há que se falar em devolução dos valores pagos a maior, já que inexiste ilegalidade nas cláusulas pactuadas.
(TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 10222342820238110015, Relator: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, Data de Julgamento: 18/06/2024, Primeira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 20/06/2024).

“RECURSO DE APELAÇÃO – REVISIONAL DE CONTRATO BANCÁRIO – ENCARGOS ABUSIVOS – JUROS REMUNERATORIOS - CONVERSÃO DA TABELA PRICE PARA O MÉTODO GAUSS – DESCABIMENTO – CAPITALIZAÇAO MENSAL – PREVISÃO EXPRESSA –
SEGURO PRESTAMISTA – VENDA CASADA - OPÇÃO PELA CONTRATAÇÃO – ABUSIVIDADES NÃO EVIDENCIADAS – SENTENÇA MANTIDA
– APELO DESPROVIDO.

A aplicação de juros remuneratórios acima de 12% ao ano, por si só, não revela abuso, o que se dá somente quando estiver configurado o excesso capaz de colocar o consumidor em desvantagem exagerada, e para isso deve ser considerada a taxa média praticada pelo mercado (Súmula 382 do STJ), o que foi observado no caso em pauta.
Havendo previsão contratual, não há ilegalidade na incidência da capitalização mensal dos juros, posto que foi pactuada de forma expressa.
A incidência da Tabela Price como critério de amortização de financiamento/empréstimos em contratos bancários constitui método legal, pois a sua utilização não caracteriza prática de anatocismo e muito menos é abusiva.

Ausente prova da prática de venda casada do seguro de proteção financeira e tendo sido livremente pactuado entre as partes a sua contratação, não há que se falar em ilicitude da cobrança do valor do prêmio pela instituição financeira.

Apelo desprovido”.
(N.U 1007361-30.2023.8.11.0045, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 14/08/2024, Publicado no DJE 18/08/2024).

Não havendo ato ilícito (art. 186 do Código Civil), não há nexo causal que justifique a responsabilidade civil. O desconto realizado é exercício regular de direito do credor (art. 188, I, do CC), amparado em contrato válido.

Consequentemente, improcedem os pedidos de repetição de indébito.

Diante do exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso, mantendo a sentença invectivada, e por consequência, em razão do trabalho adicional na fase recursal,
majoro
os honorários de 10% (dez por cento) para 15% (quinze por cento) sobre o valor atualizado da causa, contudo, por ser a parte autora beneficiária da justiça gratuita, se mantém suspensa a exigibilidade da verba, nos termos do art. 98, § 3o do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/04/2026